Tribunal: TJDFT
Processo: 0750909-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Penhora sobre imóvel. Cessão onerosa e irretratável de direitos possessórios. Ausência de prova de distrato. Inexistência de comprovação da posse. Cerceamento de defesa não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro opostos em face de constrição realizada em execução, julgou improcedente o pedido de desconstituição de penhora incidente sobre imóvel, ao fundamento de ausência de comprovação da posse ou domínio pela embargante, condenando-a ao pagamento das verbas sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal; e (ii) a comprovação da posse ou domínio do imóvel constrito, apta a ensejar o acolhimento dos embargos de terceiro.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide, por considerar suficientes as provas constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo o juiz o destinatário da prova.
4. O distrato deve observar a mesma forma utilizada quando do entabulamento do contrato originário (art. 472 do CC), não sendo admissível a desconstituição de cessão onerosa e irretratável de direitos possessórios, realizada por temo escrito, por meio de prova exclusivamente testemunhal.
5. Nos embargos de terceiro, incumbe ao embargante a prova sumária da posse ou domínio do bem constrito e de sua condição de terceiro (arts. 674 e 677 do CPC), competindo-lhe o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).
6. Comprovada a cessão onerosa e irretratável dos direitos possessórios em favor da executada, com declaração de quitação integral e ausência de instrumento formal de distrato, não demonstrada a retomada da posse pela embargante, impõe-se a rejeição dos embargos.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 373, I; 487, I; 674 e 677. CC, art. 472.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1990389, 0701744-33.2022.8.07.0006, 2a Turma Cível, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, julgado em 23/04/2025, DJe 05/05/2025; TJDFT, Acórdão 1973616, 0707267-95.2023.8.07.0004, 4a Turma Cível, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 20/02/2025, DJe 05/05/2025.